Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729152-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI, ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não há qualquer informação no processo que indique a concessão de efeito suspensivo na reclamação ajuizada pelos autores, noticiada na petição de ID. 23375071. Ainda, em consulta ao andamento do processo de número 0705002-06.2021.8.07.0000, não há nenhuma decisão por parte do relator. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L